Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735398-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALICE DE CASTRO BABY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. I – ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. QUESTÃO NÃO APRESENTADA A CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE CARACTERIZADO COMO DE ORDEM PÚBLICA, A PRIMEVO EXAME DA CORTE DE REVISÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL INEXISTENTE PARA O DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO A REGRA LEGAL NÃO CONFIGURADA NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO A ESSE PONTO. ALEGAÇÃO A SER PRIMITIVAMENTE SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO QUANTO AO PONTO. INOVAÇÃO RECURSAL. II - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO PELO SINDICATO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO E PLANILHA DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode vingar o subterfúgio de que lança mão o ente distrital para mascarar sua inércia ao deixar de alegar em primeira instância matéria que a ele cumpria suscitar em defesa do interesse público, a uma, porque a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo à legitimidade ativa não legitima a conduta do agravante que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância; a duas, porque não pode alegar prejuízo quando inexistente transgressão no provimento judicial recorrido por violação a regra positivada, afinal, a questão sequer foi discutida no órgão julgador originariamente competente para apreciá-la; a três, porque impossível devolver à instância revisora o que não foi objeto de apreciação pelo julgador monocrático; a quatro, porque, embora presentes os motivos que ensejavam a alegada ilegitimidade ativa ao tempo da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, injustificadamente não cuidou o Distrito Federal de, naquele momento, de requerer seu reconhecimento e de apresentar ao juízo a quo os fundamentos de fato e de direito que a embasavam. Capítulo de inviável conhecimento, sob pena de suprimir, a Corte de Revisão, a competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural, o que enseja grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso. 2. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2.1. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da decisão proferida no c. Superior Tribunal de Justiça, que se deu em 3/12/2019. Cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado antes de decorrido o prazo prescricional. 3. Desnecessária a liquidação da sentença no caso, pois o cumprimento de sentença está instruído com prova da titularidade do crédito e planilha de cálculo e o § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil estabelece que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 4. Há inegável preclusão da pretensão de limitação temporal da condenação, porquanto a matéria foi analisada e afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 849.557/DF, razão pela qual se mostra vedada sua reapreciação, diante do previsto nos arts. 507 e 508 do CPC. 5. Em observância ao previsto no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, mostra-se possível a compensação pretendida pelo agravante, pois o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, valor que deve ser apurado no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC; 368, 369 e 844, estes do Código Civil; bem como 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. Acresce que a ausência da incidência da correção monetária beneficia especificamente a parte recorrida, que atuou e ainda atua incessantemente para postergar o fim do processo. Conclui que o julgado não respeita o posicionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o e 37, inciso X, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ?O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.? (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023